Tribunal: TJSP
Processo: 9176133-94.2007.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos de declaração – Compra e venda de imóvel – Pretendida consignação em pagamento dos valores inadimplidos – Inexistência de cálculos do autor que demonstrem, ictu oculi, que o valor oferecido é suficiente para saldar a dívida cobrada - Omissões sanadas - Embargos acolhidos, para sanar as omissões, sem contudo, modificar o resultado do julgamento.